Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019739-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDETH PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 828.051.561-53 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, o superendividamento exige, além da boa-fé, a demonstração objetiva de que o consumidor não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto no 11.567/2023.

Inexistindo comprovação suficiente da natureza estritamente consumerista das dívidas, da inviabilidade de sua quitação ou da alteração imprevisível da condição financeira da parte autora, e ausente a apresentação de plano de pagamento viável, não se configuram os pressupostos para a aplicação do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ZILDETH PEREIRA DOS ANJOS
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS no 1019739-16.2024.8.11.0002, movida em face de

BANCO DO BRASIL SA E OUTROS
, julgou improcedente o pedido inicial, por considerar não comprovado o comprometimento do mínimo existencial. Ainda, condenou a parte autora nas custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade.

Em suas razões, a recorrente, em síntese, sustenta que encontra-se inequivocamente em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, porquanto suas obrigações financeiras, contratadas de boa-fé, superam de forma manifesta sua capacidade de adimplemento sem comprometimento da própria subsistência;

Aduz que está vinculada a inúmeros contratos bancários, com descontos mensais que comprometem a sua renda em mais de 82%, restando-lhe valor inferior ao mínimo necessário para sua sobrevivência e de seu núcleo familiar.

Argumenta que houve a violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Invoca a aplicação finalística e humanizada da Lei no 14.181/2021, ressaltando que sua finalidade precípua é assegurar o reequilíbrio contratual e a preservação do mínimo existencial de consumidores superendividados, ainda que por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC;

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento, instauração de audiência conciliatória e aplicação do plano judicial compulsório nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 321987406 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal pretende a reforma integral da sentença, com o objetivo de ver instaurado o procedimento judicial de repactuação das dívidas, nos moldes dos artigos 54-A e 104-A do CDC, sob o argumento de que restaram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para tanto. Contudo, sem razão a recorrente.

A Lei no 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1o, do CDC, considera-se superendividado:
“a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No presente caso, a sentença de primeiro grau, de maneira escorreita e tecnicamente fundamentada, concluiu pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, tomando por base os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixa o valor de R$600,00 como referência normativa para o mínimo existencial.

Com efeito, embora a autora comprove um desequilíbrio entre seus rendimentos líquidos e seus compromissos financeiros, não se demonstrou, de forma objetiva, que suas despesas básicas ultrapassem o limite de comprometimento permitido pela norma infralegal vigente, consoante muito bem elucidado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, vejamos:

“Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 2.769,21. Após os o pagamento das operações financeiras, resta-lhe rendimentos líquidos, no valor aproximado de R$ 1.843,67, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados”

Além disso, observa-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, conforme exigido pelo art. 104-A,
caput
, do CDC, não restou comprovada qualquer alteração substancial ou imprevisível de sua condição financeira posterior à contratação dos mútuos.

E ainda, inexistem elementos nos autos que atestem a natureza estritamente consumerista de todas as dívidas, condição imprescindível para o enquadramento no regime da Lei no 14.181/2021, bem como não houve comprovação de que os contratos envolvam produtos ou serviços essenciais, e não de luxo ou ostentação, vedados expressamente no §3o do art. 54-A do CDC.

Corroborando tais fundamentos, colaciono a seguir os julgados desta c. Câmara, os quais refletem a jurisprudência consolidada no sentido da necessidade de preservação do mínimo existencial nos termos regulamentares, e da inviabilidade de intervenção judicial quando ausentes os requisitos legais objetivos para a repactuação compulsória:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda da apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei no 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha. I
II. RAZÕES DE DECIDIR O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei no 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto no 11.150/2022). No caso, os descontos em folha consomem 70% da remuneração líquida da apelante, restando-lhe cerca de R$2.200,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1024943-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs no. 1005 e 1006. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.
Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(N.U 1000077-36.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, sob fundamento de que parte dos contratos impugnados possuem natureza empresarial e de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial dos autores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime da Lei no 14.181/2021 a dívidas oriundas de contratos empresariais; e se, para os demais contratos, foi comprovado o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente. III. Razões de decidir A Lei no 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural, de boa-fé, em dívidas de consumo assumidas como destinatário final, sendo inaplicável a obrigações para fins empresariais. O Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro para apuração do mínimo existencial. Os rendimentos dos autores constantes da declaração de imposto de renda, a título de pro labore, superam em muito esse valor, não se caracterizando a condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.181/2021, que trata da repactuação de dívidas por superendividamento, não se aplica a dívidas empresariais. 2. A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1034905-73.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023; TJMT, RAC no 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022; TJDFT, RAC no 0728662-26.2021.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 05.07.2023.”
(N.U 1001700-06.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) da causa. A exigibilidade de tal verba permanece suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025